Tribunal: TJES
Processo: 0000862-94.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000862-94.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSON SOUZA DA MATTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. RÁDIO COMUNICADOR LIGADO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou os réus respectivamente, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, IV e art. 33,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006. As penas foram fixadas em 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 dias-multa para cada réu. A Defensoria Pública pleiteia: (
i
) a absolvição por insuficiência de provas; (
ii
) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/2006); (
iii
) o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da mesma lei, exclusivamente para Alesson.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (
i
) definir se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) estabelecer se a conduta pode ser desclassificada para posse de entorpecente para uso próprio; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 ao réu Alesson.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é de tipo penal misto alternativo, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas para sua configuração, independentemente de comercialização direta da substância.
4. A materialidade do crime está comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e constatação de 21 buchas de maconha, arma de fogo municiada e rádios comunicadores conectados com a rede do tráfico.
5. A autoria encontra-se evidenciada pelos depoimentos firmes e harmônicos de policiais militares, prestados em sede inquisitorial e judicial, sob o crivo do contraditório, os quais confirmam a visualização dos réus com rádio comunicadores e arma de fogo em área de intenso tráfico.
6. A versão defensiva, segundo a qual as drogas seriam para consumo próprio e a arma estaria relacionada à proteção pessoal, não se sustenta diante das circunstâncias do flagrante, que demonstram clara envolvimento com o tráfico, reforçada pela tentativa de fuga, apreensão de munições e rádio comunicador ligado a alertas sobre presença policial.
7. A desclassificação para o crime de posse para uso próprio é incabível diante da forma de acondicionamento das drogas, da presença de arma de fogo e rádios comunicadores, evidenciando destinação mercantil do entorpecente.
8. A aplicação do tráfico privilegiado ao réu é inviável, pois, embora tecnicamente primário, restou comprovada sua dedicação a atividades criminosas, demonstrada pelo porte de arma com seletor de rajada, munições em grande quantidade e atuação em área conflagrada, sendo reconhecido como traficante pela guarnição.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º, e art. 40, IV; CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 155.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.337.750/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 01/03/2024;
STJ, AgRg no HC 731.344/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08/08/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000862-94.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSON SOUZA DA MATTA, PABLO DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se
de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Alesson Souza da Matta
e
Pablo da Conceição
, inconformado
s
com a
s
entença proferida pelo
Magistrado da 1
0
ª Vara Criminal de
Vitória
às fls.
91/102.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03 narra os seguintes fatos:

Extrai-se do IP acima identificado que os DENUNCIADOS [...] se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas, sendo que no dia 07 de fevereiro de 2023, por volta das 20:23 horas, se encontravam nas proximidades do “Bar do Marcelo”, situado no bairro Cruzamento, Vitória/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas e de conflitos armados por grupos rivais de traficantes, PABLO tendo nas mãos um rádio comunicador e ALESSON tendo nas mãos um rádio comunicador e a pistola calibre 9mm, marca GLOCK (AUSTRÁLIA), numeração BSZP458, COM SELETOR DE RAJADA, alimentada com um carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas, e, ainda, mantinham em depósito no interior da residência situada na Escadaria José Caetano, nº 40, bairro Cruzamento, Vitória/ES, onde residem e foram alcançados e abordados, dois carregadores para pistola GLOCK alongados, municiados com o total de 59 (cinquenta e nove) munições intactas, 21 (vinte e uma) buchas da substância ilícita conhecida por “MACONHA” e um rádio comunicador, quando foram flagrados em sua ação.

Consta dos autos, que os DENUNCIADOS estavam proximidades do “Bar do Marcelo” com os rádios comunicadores e a pistola nas mãos, quando ao observarem a presença dos Policiais Militares empreenderam fuga e desobedeceram às ordens para eles dadas pelos Militares e dispensaram os rádios comunicadores que tinham consigo, sendo ALESSON alcançado e abordado pelos Policiais Militares na frente do imóvel em que reside e posteriormente, no interior do imóvel do seu associado PABLO.

Segundo ainda consta dos autos, que ALESSON após ser abordado indicou o local em que a arma e as drogas estavam escondidas, bem como que nenhum dos DENUNCIADOS possui porte para a arma e as munições apreendidas.

Diante dos fatos acima apontados, e
com o regular
desenvolvimento do processo, o magistrado
a quo
condenou
o
primeiro
apelante nas sanções do
art. 33,
caput
, na forma do art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006
,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em
regime semiaberto,
e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos,
e o
segundo
apelante nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à
pena de
06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
, em
regime fechado
, e ao pagamento de
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Em

razões recursais
colacionadas às fls. 132/139, a
Defensoria Pública

pretende a absolvição dos réus das sanções do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, por insuficiência de provas.
Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para
a conduta prevista
no art. 28, também da referida lei. Por fim, especificamente quanto ao réu Alesson
S
ouza d
a

M
atta
,
a defesa
pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo
à
fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, quanto ao
pleito de absolvição
d
o crime de tráfico de droga
,
cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso,
a
materialidade
do crime
restou devidamente evidenciada
por meio do Boletim Unificado de fls.
32
/
36
,
Auto de Apreensão
à
s
fls.
16/17
,
Auto de Constatação
Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas
de fl.
18
,
Laudo Pericial de fls. 17/23,

e
Laudo
da Seção Laboratório de Química Forense

à
fl.
26
, que atestam a apreensão de
uma arma de fogo e

21
(
vinte e uma
) buchas de maconha.

Quanto à
autoria
, também é inconteste por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, às fls. 05/06 do inquérito policial em apenso, o policial militar Fábio Fanticelli Queiroz assim narrou os fatos:

Aos 07 dias do mês de fevereiro de 2023, por volta de 8h30, a equipe Patrulha de Aglomerados da 1°Cia do 1ºBPM, cumprindo determinação de saturação, prosseguiu ao morro do Cruzamento em Vitória para realizar patrulhamento preventivo, haja vist
a
o homicídio ocorrido em 30/01/2023 no referido bairro e informações de possíveis ataques em decorrência da guerra entre facções. Durante o patrulhamento pela extensão do bairro, dividimos a equipe em duas frações para melhor cobrir área e evitar possíveis fugas por parte de infratores. Quando uma fração dos militares patrulhava pelo local conhecido "B1", próximo ao "Bar do Marcelo",
foi visualizado dois indivíduos em atitude suspeita portando rádios comunicadores, comumente utilizado por criminosos do bairro e um deles com uma arma de fogo tipo pistola em mãos que ao avistarem a aproximação dos militares se evadiram desobedecendo a ordem legal de parada e abordagem e seguiram em direção a uma residência
, sendo acompanhados visualmente sem perdê-los de vista, inclusive deixaram um dos rádios comunicadores cair no chão durante a fuga. Neste momento foi solicitado o apoio da outra fração de militares para melhor fazer o cerco na casa e frustrar nova tentativa de fuga. Ao chegarmos na frente da casa,
um desses indivíduos estava na porta, sendo prontamente reconhecido pelos militares por se tratar de indivíduo atuante no tráfico de drogas do bairro, conhecido pela alcunha "Biscoito" e de nome Alesson Souza da Mata, já tendo sido detido em outras oportunidades
. Junto com ele,
estava na residência Pablo da Conceição, cunhado de Alesson. Ao serem questionados a respeito da arma de fogo visualizada, prontamente Alesson informou que a arma estava em sua posse e teria a escondido em meio a telhas no terraço da referida casa, sendo recolhida logo em seguida pelos policiais
, tratando-se de uma pistola marca Glock, calibre 9mm, numeração BSZP458, com seletor de rajada, municiada e carregada com 17 munições intactas, além de mais dois carregadores de Glock alongados, com capacidade para 31 munições cada, municiados com mais 59 munições intactas, totalizando 76 munições.
Além desta arma de fogo, estavam juntas 21 buchas de substância similar de maconha e um simulacro de arma de fogo tipo pistola, e outro rádio comunicador
. Informo que os dois indivíduos foram reconhecidos como os mesmos que se evadiram no início da ocorrência, não tendo mais nenhuma outra pessoa no interior da residência, sendo Alesson o que se evadiu com a arma em mãos.
[...]
que o próprio conduzido Alesson informou à guarnição que a arma estava no terraço da casa que ele estava; que ele também informou onde a droga estava escondida, próximo a arma; que o conduzido Alesson é conhecido da guarnição por envolvimento em crimes; que o outro conduzido
P
ablo foi abordado dentro da casa de Alesson; que
quando a guarnição avistou os dois conduzidos, cada um estava com um rádio comunicação na mão; que um deles deixou o rádio cair, mas não conseguiu ver de quem foi
; que o declarante confirma que participou da ocorrência e da abordagem.

No mesmo sentido foi o depoimento em sede in
quisitorial
do policial militar Luiz Filipe Amorim Seraphim, às fls. 08/10.

Posteriormente, o policial militar Fábio Fanticelli Queiroz foi ouvido em juízo (mídia à fl. 70), oportunidade em que corroborou a narrativa supracitada, confirmando que visualizou os recorrentes portando rádio comunicadores e, um deles, uma arma de fogo, e que ao perceberem a aproximação policial, os denunciados fugiram para uma residência, onde foi encontrada a droga apreendida.

Na oportunidade, ainda, o agente de segurança pública ressaltou que os rádios comunicadores apreendidos estavam ligados e indivíduos alertavam a respeito da presença policial na região. Confira-se a transcrição na sentença:

PERGUNTAS DO MP: que o depoente conhece o ALESSON, alcunha BISCOITO; que não conhecia o PABLO; que conhece o ALESSON de outras ocorrências anteriores; que se recorda da ocorrência; que tinha notícias de um homicídio cometido dias atrás e estavam no local para a realização de patrulhamento;
que avistaram os acusados, onde um deles estava com um rádio comunicador e arma de fogo nas mãos
; que seguiram os acusados e os avistaram entrando na casa em que residem; que bateram no portão e foram atendidos pelos próprios réus, que abriram o cadeado e confessaram a prática do crime, ante a narrativa de que realmente ALESSON andava armado por conta do narcotráfico da região e que não queria mais estar nessa vida;
que PABLO estava junto com o ALESSON; que os rádios de comunicação estavam ligados e indivíduos avisavam da presença da Polícia Militar na região
; PERGUNTAS DA DEFESA: que pediu autorização para adentrar à residência dos acusados e ALESSON quem abriu o portão; que já estavam em situação de flagrante delito.

Nesse contexto, cabe ressaltar
que
em relação ao valor probatório do
s
depoimento
s
dos policiais que participaram da abordagem do recorrente,
o
meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto aos réus, o apelante Alesson Souza da Matta, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl.
70
), confirmou a propriedade das drogas e da arma de fogo, justificando que as drogas se destinavam ao consumo pessoal, e que a arma de fogo era para sua proteção, considerando que haviam pessoas querendo ceifar sua vida.

No que diz respeito ao réu Pablo da Conceição, em sede judicial (mídia à fl.
70
), atribuiu toda a conduta delituosa ao corréu, afirmando que apenas uma bucha de maconha lhe pertencia, e que a arma de fogo e os rádios comunicadores eram do apelante Alesson Souza da Matta.

Não obstante, em que pese as versões apresentadas pelos réus, os depoimentos prestados pelos policiais militares são uníssonos e harmônicos no sentido de que, em patrulhamento preventivo para apurar possíveis ataques relacionados à guerra entre facções, os ora apelantes foram visualizados com arma de fogo e rádios comunicadores, conectados com o tráfico local, sendo apreendidas na residência para onde os apelantes empreenderam fuga 21 (vinte e uma) buchas de maconha.

Pelo exposto,
tenho que
restou cabalmente comprovado que o
s
apelante
s
praticava
m
a traficância de entorpecentes, razão pela qual
o
pleito absolutório
requerido pela
Defensoria Pública
não
merece prosperar
,
devendo ser mantida a
s
condenaç
ões

dos réus

nos termos da sentença.

Noutro giro, q
uanto ao
pleito subsidiário
de
desclassificação do delito
de tráfico de drogas
para
a conduta
previst
a
no
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
,

sabe-se que há
alguns critérios que ajudam a
balizar se
a
droga apreendida
se destina ao tráfico ou ao consumo pessoal.
Vejamos:

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Nessa linha, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006 está no fato de que, para configuração do último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância seja o consumo próprio.

No caso, trata-se da apreensão de 21 (vinte e uma) buchas de maconha, embaladas e prontas para a comercialização, além de arma de fogo, rádios comunicadores sintonizados com o tráfico de drogas local, peculiaridades que evidenciam que a droga apreendida com os réus se destinava à comercialização de entorpecentes.

Outrossim, é sabido que
não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois es
s
e, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício
. Sendo assim, nada impede que
o
recorrente seja usuári
o
de drogas e, ao mesmo tempo, se dedique a atividades criminosas, mesmo que seja para sustentar seu vício.

Portanto,
inviável
também
o acolhimento da
desclassificação
pretendida
.

Por derradeiro,
a defesa requer o reconhecimento
da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
especificamente quanto ao réu Alesson Souza da Matta
.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que
seus
requisitos são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso,
em que pese
o réu

ser

tecnicamente primário
,
o
magistrad
o

a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena
considerando as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes, bem como o fato do réu possuir ação penal em curso em seu desfavor,
o que causou o inconformismo defensivo.

Pois bem.
Sabe-se que

ação

penal
em curso, por si só, não
é
suficiente para afastar o redutor do tráfico privilegiado.
Todavia,

analisando minuciosamente o conjunto probatório disposto nos autos,
é certo que a habitualidade delitiva do réu restou comprovada pelas circunstâncias do crime.

Isso pois, conforme já asseverado neste voto, os policiais militares foram enfáticos ao afirmar que, além dos entorpecentes, o réu foi abordado portando arma de fogo
municiada
e rádio comunicador sintonizado com o tráfico de drogas lo
cal
,
peculiaridade
s
que
demonstram

a
dedicação do réu
em
atividades criminosas.

A propósito, em situações similares, assim julgou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
3.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a apreensão de armas, munições e petrechos para mercancia indica que o agente não é traficante eventual e permite o afastamento do redutor do tráfico privilegiado por demonstrar à dedicação a atividades criminosas
. 4. No caso dos autos, além da condenação pelo crime de tráfico de drogas, o acusado foi condenado pelo crime do
art. 12
da
Lei n. 10.826/2003
devido à apreensão de arma de fogo de uso permitido. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-AREsp 2.337.750; Proc. 2023/0109861-2; ES; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 27/02/2024; DJE 01/03/2024).

(...)
Consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o
modus operandi
, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa
.
(AgRg no HC n. 731.344/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022).

Portanto, pelas razões já elucidadas,
decerto
que
o fato em
análise
não foi um ato isolado na vida do réu, o que demonstra sua dedicação
a
atividades criminosas,
razão pela qual
é incabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado
in casu
.

À luz do exposto
,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a sentença nos seus exatos termos
.

É como voto.

Vitória, 1 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)